Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708580-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISABETE GONCALVES DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que a parte recolheu as custas processuais na origem. Como a gratuidade de justiça possui efeito ex nunc e sua concessão gera o efeitos para os atos a partir do deferimento, não é cabível a interposição do apelo sem o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025 11:37:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador